Tribunal: TJES
Processo: 5007668-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007668-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: DAFINY MARCIA DA PAIXAO BRETAS e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL CONSISTENTE NA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS A PROCEDEREM A LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA, ARGUINDO, EM SUMA, IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE O FATO DE SE TRATAR DE LOTEAMENTO IRREGULAR, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA QUE OS REQUERIDOS REALIZEM A LIGAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM FAVOR DA AUTORA E CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS A PAGAREM A QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, POR SE TRATAR DE DIREITO BÁSICO E SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS VISANDO O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE
.
A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA SE RECUSAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO AUTOR. A CONDUTA DA AUTARQUIA CONFIGURA OFENSA AO DIREITO BÁSICO DA SAÚDE E AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE INDISPENSÁVEIS PARA QUE O DEMANDANTE POSSA PERMANECER EM SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FATORES TÉCNICOS CONCRETOS QUE VENHAM A OBSTAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. NÃO É JUSTO QUE O CIDADÃO COM BOA-FÉ ARQUE COM OS RISCOS DECORRENTES DA INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, JÁ QUE É DO PODER PÚBLICO A RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS TÃO SOMENTE PARA O FIM DE AFASTAR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. ANTE A AMPLA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.